Tribunal: TJMT
Processo: 1012543-12.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012543-12.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMOR ANTONIO BARBIERI - CPF: 526.685.339-53 (RECORRENTE), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO), MARIZETE MARCHIORO BARBIERI - CPF: 651.470.061-68 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO), MARIZETE MARCHIORO BARBIERI - CPF: 651.470.061-68 (RECORRIDO), VALMOR ANTONIO BARBIERI - CPF: 526.685.339-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DIFERENÇA DE MAIS DE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL RECONHECIDA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O
atraso
/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

Tal qual o fundamento lançado na origem, a alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório não elide a responsabilidade. Julgados desta Turma Recursal no mesmo sentido: N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023; N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio Dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

3.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, decorrente do atraso de transporte aéreo.

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, em suas razões recursais, defende que o cancelamento do voo decorreu de condições climáticas adversas, por isso, requer o julgamento de improcedência. Alternativamente, a redução do
quantum
estabelecido a título de dano moral.

VALMOR ANTONIO BARBIERI
e
MARIZETE MARCHIORO BARBIERI
, em suas razões recursais, postulam a majoração do valor arbitrado, sob a assertiva de que a quantia estabelecida é aquém dos danos sofridos, enfatizando que “
o

estado de saúde que se encontra o requerente (havia realizado uma sessão de quimioterapia) o deixou extremamente desconfortável e enjoado com toda a espera no saguão do aeroporto. Ressalte-se ainda que, se não fosse pela enorme insistência da segunda requerente, o casal teria ficado por mais de 18 horas no saguão do aeroporto. Note- se que somente após uma longa espera de mais de 6 horas no saguão do aeroporto, sem qualquer assistência (seja de acomodação, alimentação, hospedagem, telefone ou internet), foi que o casal conseguiu remarcar sua passagem para o dia seguinte
”.

Sem contrarrazões (Id. 209673258).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012543-12.2023.8.11.0040

Polo Ativo

VALMOR ANTONIO BARBIERI e outros (2)

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Tendo em vista a amplitude recursal, passo ao exame em ordem de prejudicialidade.

Os lindes da controvérsia consistem em analisar se a empresa possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar e o
quantum
indenizatório.

Eis trecho da sentença:

“Trata-se de Ação Indenizatória na qual os Autores alegam que adquiriram passagens aéreas com a companhia aérea AZUL para percorrer o trecho entre Curitiba e Cuiabá.

Afirmam que chegaram com 18 horas de atraso em razão do cancelamento do voo contratado.

Ante o exposto, ingressou com a presente demanda postulando a condenação da Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

[...]

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante adquiriu previamente passagens aéreas da companhia reclamada, no entanto, o voo sofreu cancelamento, chegando com 18 horas de atraso.

Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis.

É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato.

A Requerida, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, de tal modo, eventuais problemas enfrentados pela companhia o cumprimento da avença são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que voos sejam cancelados ou alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, aliás, inerente ao seu ramo de atividade.

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais aos reclamantes isso porque o cancelamento do voo, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

“Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados para condenar a Reclamada a pagar o valor R
$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor,
a título de indenização por danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

[...]
”

A empresa alega que o atraso no voo ocorreu em decorrência de problemas climáticos adversos, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

No caso, tal qual reconhecido na origem, embora a empresa aduza a ocorrência de questões climáticas, não fez prova do impedimento, motivo por que não há como a defesa ser considerada sob a via do encargo probatório.

Infere-se que o juízo originário reconheceu a ausência de prova a embasar eventual aplicação de caso fortuito ou força maior.

Avulta-se, no caso em apreço, que o autor Valmor estava vindo de um tratamento de quimioterapia de forma que estava sentindo desconfortável e com enjoos. Ainda, a ausência de qualquer assistência é destacada na inicial e impugnação à contestação, e se reforça pelos próprios documentos da ré, cujos valores estão zerados:

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal.

De forma semelhante, julgado no âmbito desta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Ausente a prova de que o atraso no voo contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Cabível, assim, a majoração quando fixado em patamar inferior, desconformidade sob o aspecto do quadro fático-probatório ou jurisprudência.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Deve ser majorado o quantum indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

(TJ-MT, N.U 1042426-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Feitas essas considerações, considerando o tempo envolto, a ausência da devida assistência e a condição física e psicológica dos envolvidos (tratamento médico – quimioterapia), mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas ao recurso dos autores-recorrentes para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Incólumes os demais termos da sentença recorrida. Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa ré/recorrente.

Condeno apenas a parte ré-recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024